Tribunal: TJPA
Processo: 0866448-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866448-27.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CARLOS CELSO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO COM PEDIDO CAUTELAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM EXCESSO. TEMA 257 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). TEMA 1.009 E 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONDICIONANTE. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ E A INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, em síntese da demanda, o Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) alega que ação tem origem a partir dos autos administrativos nº 2018/178530, instaurados para constatação e devolução dos valores recebidos acima do limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal (Art. 37, XI, da CF/88).

A partir da apreciação do mérito, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda e isto fora confirmado em fase de recurso pela relatora competente.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo Interno para reformar o que fora decidido pela relatora e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a ausência de indicação de dispositivo para pautar seu entendimento. No mérito, pugna pela aplicabilidade do Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual diz que será computado para ressarcimento à Administração Pública os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/11/2015.

Preliminarmente, ressalto que a Decisão Monocrática fora proferida em Jurisprudência majoritária e devidamente adequada à situação fática.

No mérito, observo que o Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF), destaco que complementa o entendimento firmado na Decisão Monocrática a partir do momento que resta dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso quando de boa-fé.

No mais, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) ainda firmou outros entendimentos sobre o assunto, sendo estes expressos no Tema 1.009 e 531 nos quais modulam o entendimento para que a boa-fé fosse devidamente comprovada, bem como o erro da interpretação da lei partisse da Administração Pública e não do recorrido, como sugere o recurso do Ministério Público.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO COM PEDIDO CAUTELAR
ajuizado pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
em face de
RAIMUNDO CARLOS CELSO SOARES
.

Em síntese da demanda, o Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) alega que ação tem origem a partir dos autos administrativos nº 2018/178530, instaurados para constatação e devolução dos valores recebidos acima do limite de remuneração estabelecido pela Constituição Federal (Art. 37, XI, da CF/88).

Alega, que restou demonstrado, após regular processo administrativo, que no período de NOV/2015 a DEZ/2017 o(a) ré(u) auferiu indevidamente a quantia de R$ 83.805,40 (Oitenta e Três Mil Oitocentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos) acima do limite máximo de remuneração estabelecido pelo Art. 37, XI, da CF/88.

Desta feita e não encontrando outro modo para ver seu direito ao ressarcimento da quantia acima especificada, o autor que recorreu ao Judiciário, requerendo, o deferimento da medida cautelar pleiteada, com a consequente declaração de indisponibilidade de bens do réu até o montante de R$ 83.805,40 (Oitenta e Três Mil Oitocentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos), e ao final, que seja confirmada a liminar em todos os seus termos, reconhecendo como indevido o recebimento do benefício previdenciário na parte que excedeu o teto remuneratório disposto no Art. 37, XI, da CF/88, com a consequente condenação do Réu a ressarcir este IGEPREV o valor de R$ 83.805,40 (Oitenta e Três Mil Oitocentos e Cinco Reais e Quarenta Centavos), a ser atualizado quando da decisão final, e alternativamente, caso não deferida a medida cautelar ou na insubsistência de bens aptos a garantir o montante da dívida, requer que a condenação do réu recaia sobre o bloqueio e retenção de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário recebido junto ao IGEPREV, até o ressarcimento integral do montante devido.

Devidamente citado, Raimundo Carlos Celso Soares apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de restituição do suposto indébito no período de novembro de 2015 a dezembro de 2017 e a comprovação do recebimento dos valores de boa-fé.

Por fim, requer que seja julgada inteiramente improcedente a presente ação de ressarcimento.

Após alegações finais das partes, o Ministério Público de 1º grau apresentou manifestação se posicionando pela procedência do pedido em exordial.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, afirmando a impossibilidade do IGEPREV cobrar valores pagos além do devido ao autor, dado o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

Irresignado contra a r. sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar procedente o pedido de reconhecimento de recebimento indevido de benefício previdenciário na parte que excedeu o teto remuneratório disposto no Art. 37, XI, da CF/88, bem como o ressarcimento dos valores.

O IGEPREV interpôs recurso de apelação, aduzindo no mérito que o requerido recebeu acima do teto após a data 18/11/2015. Sendo assim, o requerente afirmou que qualquer recebimento após a data fixada, seria litigância de má-fé, sendo necessário a devolução de tais valores, por ordem do próprio Supremo Tribunal Federal.

Diante o exposto, pugnou pela reforma da sentença, de modo a condenar o réu a devolver os valores recebidos acima do teto, após a data fixada pelo STF.

Por fim, arguiu que seja recebido em seu duplo efeito a presente ação.

O Apelado apresentou contrarrazões, ratificando o exposto na contestação, alegando o não provimento recursal das apelantes, assim como a condenação auferida das mesmas.

No mérito, aduz o Princípio da Irrepetibilidade dos alimentos, diante da natureza salarial da remuneração, sendo destinado a retribuir o Servidor de todo trabalho prestado; ademais, enfatizou-se, ainda, que em virtude do princípio da presunção de veracidade dos atos administrativos, o Servidor Público, tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos; no mais, arguiu que, o Requerido, há mais de anos ocupou o cargo de Auditor Fiscal, e por esse motivo, teve uma justa expectativas que os valores recebidos eram lícitos, não devendo ser exigido comportamento diverso.

Por fim, requer o mantimento dos termos da sentença.

Urgido a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau manifestou, preliminarmente, pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento dos apelos, em tudo obedecida às formalidades legais.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve, esta determinou o conhecimento dos recursos e seus improvimentos, visto que a aplicabilidade dos Temas 531 e 1.009 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual diz que o pagamento recebido de servidor público advindo de boa-fé e a partir da interpretação errônea da legislação por parte da Administração Pública dar legitimidade para o pagamento feito a mais.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo Interno para reformar o que fora decidido pela relatora e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a ausência de indicação de dispositivo para pautar seu entendimento. No mérito, pugna pela aplicabilidade do Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual diz que será computado para ressarcimento à Administração Pública os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/11/2015.

Após devidamente intimado, o Sr. Raimundo Carlos apresentou contrarrazões ao recurso pugnando a ausência de dialeticidade do recurso com o que fora decidido, logo a interposição do Agravo possui a intenção de ser protelatório o que caberia multa no caso. Além disso, o fato de haver entendimento consolidado do assunto pelo STJ e do STF sobre o assunto satisfaz os fundamentos do improvimento determinado pela relatora.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

Cinge a controvérsia sobre a devolução dos valores pagos a mais em decorrência de erro da Administração Pública.

Sobre o assunto, o Ministério Público pugnou pelo entendimento firmado no Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF) para que fosse modificado o entendimento, vejamos o Julgado:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.

3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.

4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 606358, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG
06-04-2016
PUBLIC 07-04-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00195)

Em que pese a alegação de aplicabilidade do Tema 257 do Supremo Tribunal Federal (STF),
verifico que isto na verdade reforça ainda mais o entendimento firmado pela relatora em sua Decisão Monocrática, visto que a fundamentação levou em consideração o recebimento de boa-fé do recorrido, logo resta dispensado da restituição dos valores recebidos em excesso
.

Ratifico aplicabilidade conjunta com o tema 1.009 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), vejamos o julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

(...)

6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

(...)

9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

(REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de
19/5/2021
)

A partir disto e do Tema 531 do mesmo tribunal no qual tratava exclusivamente a questão sobre a hipótese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos.

Além disso, a partir do Tema 1.009 a exclusividade foi deixada de lado para que fosse instituída outra hipótese na qual o “pagamento indevido em decorrência de erro administrativo”.

Por conta disso, faz-se necessário observar 2 (duas) condicionantes para sua aplicação: a comprovação da boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido e a interpretação errônea da lei.

Compulsando os autos, observo que não houve erro operacional ou de cálculo da Administração, mas sim pagamento que se revelou indevido em razão de mudança de interpretação da regra constitucional, ou seja, interpretação errônea da norma, o que evidencia a boa-fé do apelado, consubstanciada na fundada expectativa na legitimidade dos pagamentos que então percebia, os quais constituem, ademais, verba alimentar.

Deve-se ressaltar, ainda, que o julgado do STF remonta do ano de 2015, momento a partir do qual já poderia a Administração poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento, o que somente fez no ano de 2018, pelo que também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelado.

Assim, não obstante o pagamento indevido à luz da nova orientação jurisprudencial, o pedido de restituição dos valores ao erário não merece subsistir.

Assim, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que recebeu os valores de boa-fé por erro da administração, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.358-RG (TEMA 257). DISPENSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO DE BOA-FÉ ATÉ 18.11.2015.

AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1280418 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC
30-11-2020
) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES NELA FIXADOS. RE 606.358-RG. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, de relatoria da Ministra Rosa Weber, firmou entendimento no sentido de que computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003, a título de vantagens pessoais pelo servidor público,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. Precedentes.

II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1146525 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC
30-11-2020
) (grifo nosso)

No mesmo sentido a Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 531/STJ. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INATIVOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança contra ato do Presidente do TCE/SC, que determinou o desconto de valores percebidos pelas partes recorridas a título de auxílio-alimentação a partir de 6/11/2018, data de início dos efeitos do acórdão proferido na ADI 9117164-62.2015.8.24.0000, a qual declarou a inconstitucionalidade da rubrica, até o dia 31/3/2019, quando houve o efetivo cancelamento do pagamento.

2. Esta Corte Superior de Justiça, revisitando o Tema Repetitivo 531/STJ, firmou a seguinte tese: "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido" (Tema 1.009/STJ).

3. Nesse repetitivo, houve a modulação de efeitos, tendo sido determinado que somente seriam atingidos os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, qual seja, 19/5/2021. Contudo, o presente caso, oriundo de mandado de segurança, foi impetrado em 2019; portanto, não se aplica a modulação nos termos do Tema 1.009/STJ.

4. O entendimento anterior desta Corte, exarado por meio do Tema 531/STJ, estabelece que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".

5. Analisando o caso em tela, verifico a ocorrência de erro operacional da administração. Isso porque, mesmo após a modulação de efeitos na ADI 9117164-62.2015.8.24.0000, o auxílio-alimentação continuou a ser pago aos inativos.

6. Da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que o agravante não comprovou a ocorrência de má-fé dos agravados, tendo se limitado a afirmar que "é incontroverso o fato de que, a partir da publicação do acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJSC na ADI n. 9117164-62.2015.8.24.0000, passou a ser indevido às impetrantes o pagamento da vantagem, por expressa determinação judicial" e que "não se pode cogitar de erro administrativo que conduza ao reconhecimento da boa-fé do servidor e da impossibilidade de restituição ao erário".

7. Ademais, não há que se falar em má-fé presumida dos ora agravados, devendo ser comprovada.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 66.168/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 257 E 480 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público,
dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 61.966/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 25/5/2021, DJe de 27/5/2021) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o Entendimento da Colenda Turma:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVANCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU EM EXTRATETO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSENCIA DE DOLO. FALTA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A REFORMA DA SENTENÇA. INOCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART. 1º, § 8º; 9º DA LEI N. 8.429/92 C/C ART. 14 E 493 DO CPC.

(TJ-PA - AC: 00425514720138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022) (grifo nosso)

Portanto, restou comprovado perante os autos que não há necessidade de modificação da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2024